Tribunal: TJES
Processo: 0008774-80.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008774-80.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PAIXAO BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E INDÍCIOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, e art. 306, § 1º, II, do CTB, na forma dos arts. 69 e 70 do CP, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07/02/2018, no qual, conduzindo veículo sob influência de álcool, colidiu com diversos automóveis, causou lesões corporais, evadiu-se do local e deixou de prestar socorro. A sentença fixou pena de 2 anos, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, além de indenização mínima às vítimas. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, abrandamento do regime, substituição da pena e afastamento ou redução da indenização.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a embriaguez ao volante pode ser comprovada sem prova técnica direta, como etilômetro ou exame de sangue; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima sem a observância dos requisitos legais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante admite comprovação por diversos meios de prova, inclusive testemunhal e indiciária, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB, sendo desnecessária prova técnica específica.

4. A embriaguez configura crime de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo sob influência de álcool, independentemente da demonstração de efetiva lesividade.

5. O conjunto probatório é robusto, composto por prova testemunhal harmônica, relatos das vítimas e indícios documentais (consumo de bebidas alcoólicas), evidenciando a alteração da capacidade psicomotora do réu.

6. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada diante dos maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica, requisitos não integralmente atendidos no caso concreto.

9. A ausência de indicação do valor pretendido na inicial impede a fixação da reparação mínima na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e outros meios admitidos em direito, sendo dispensável exame técnico específico. 2. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco concreto. 3. Maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial mais gravoso e afastam a substituição da pena privativa de liberdade. 4. A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso, indicação do valor e instrução específica, sob pena de afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, § 1º, III; 303, § 1º; 306, § 1º, II, e § 2º; CP, arts. 33, § 3º; 44, III; 69; 70; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/05/2018; STJ, AgRg no REsp 2.146.025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.385.764/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STJ, REsp 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008774-80.2021.8.08.0035

APELANTE: BRUNO PAIXÃO BARRETO

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO PAIXÃO BARRETO

em face da r. sentença de ID 15323648, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções previstas no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inc. III, e art. 306, § 1º, inc. II, todos da Lei nº 9.503/97, na forma dos arts. 69 e 70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

Ademais, fixou-se o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada uma das três vítimas a título de reparação mínima de danos.

Em suas razões recursais ID 15323662, a defesa pugna, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), sob o argumento de que inexiste prova técnica capaz de atestar a alteração da capacidade psicomotora do apelante no momento do sinistro; e, subsidiariamente
(ii)
a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos, alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15323671, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19188620, pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, narra a exordial acusatória, em resumo, que, no dia 07 de fevereiro de 2018, na Avenida Hugo Musso, Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o denunciado, conduzindo o veículo Corvete de placas KGU-0077 de forma imprudente e em velocidade incompatível, colidiu simultaneamente contra os veículos GM/Onix e Renault/Master Bus, vindo posteriormente a tentar evadir-se do local e atingir um terceiro veículo, o Citroën C3, resultando em lesões corporais nas vítimas e danos materiais, além de apresentar sinais de embriaguez e evadir-se sem prestar o devido socorro.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa almeja a absolvição do apelante sob a alegação de que não houve a produção de prova pericial direta, como o teste de etilômetro ou exame de sangue, capaz de atestar, com rigor, a embriaguez no instante do acidente.

Pois bem. O crime previsto no artigo 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, pune a conduta de
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Já o § 1º do referido artigo estabelece que tal alteração pode ser constatada por
“concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
(inciso I) ou por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(inciso II).

Crucialmente, o § 2º do mesmo artigo, com redação dada pela Lei nº 12.971/2014, dispõe que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
.

Ademais, o delito de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente para a sua configuração. Basta a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool para que o crime se consume. Destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos,
sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato
.

(STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) – destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após as alterações legislativas, a comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste do etilômetro ou ao exame de sangue, sendo a prova testemunhal e o exame clínico (como o laudo de constatação) perfeitamente válidos para atestar a alteração da capacidade psicomotora:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas quanto à aplicação da atenuante da confissão. A parte agravante alega violação de dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, além de questionar a aplicação de qualificadoras e a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos dispositivos legais mencionados pela parte agravante, especialmente no que tange à omissão de socorro, embriaguez ao volante e quebra da cadeia de custódia das provas. 3. A questão também envolve a análise da alegada inépcia da denúncia e a aplicação das qualificadoras de embriaguez e omissão de socorro, mesmo diante da morte imediata da vítima. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes, não havendo omissão que justifique a alegação de violação ao art. 619 do CPP. 5. A aplicação da qualificadora de omissão de socorro foi fundamentada adequadamente, considerando que a omissão do réu não é afastada pela prestação de socorro por terceiros ou pela morte imediata da vítima.
6. A embriaguez do réu foi comprovada por testemunhos e teste de alcoolemia, sendo desnecessário o exame etílico como prova exclusiva.
7. Não houve quebra da cadeia de custódia das provas, pois não foram apresentados indícios de adulteração ou manipulação das imagens do acidente. 8. A alegação de inépcia da denúncia foi prejudicada pela superveniência da sentença condenatória, que realizou cognição exauriente dos fatos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima ou pela prestação de socorro por terceiros.
2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do teste de etilômetro, como testemunhos.
3. A quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com indícios de adulteração ou manipulação das provas.". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, IV, V, VII, 386, VII, 619; CTB, art. 302, §1º, III, §3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.371.062/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/10/2011; STJ, AgRg no Ag 1.140.929/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 13/08/2009.

(AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025)
–
destaquei.

No caso em comento, o arcabouço probatório é robusto e multifacetado, na medida em que convergem elementos documentais e orais no sentido de comprovar a embriaguez do recorrente, sendo certo que foi acostada aos autos a comanda do estabelecimento "Castanhas Bar", referente à mesa por ele ocupada momentos antes do sinistro, atestando o consumo de, ao menos, 05 (cinco) cervejas.

Somado a isso, as palavras das vítimas e testemunhas presenciais, colhidas sob o contraditório judicial, são uníssonas e firmes.

Com efeito, a vítima Bruna Paterlini Marques notou a nítida dificuldade motora do réu em sair do próprio automóvel, atestando que este aparentava ‘
nitidamente
’ ter ingerido bebida alcoólica, vejamos:

“(...) que a declarante viu Bruno; que o carro da declarante foi o último que o acusado bateu;
que o acusado aparentava nitidamente ter ingerido bebida alcoólica ou alguma outra coisa; que o acusado não estava conseguindo nem sair do carro
(...)”
- destaquei.

Por sua vez, a testemunha Edevaldo Rosa descreveu-o como "
muito doidão de bebida
", narrando o seguinte:

“(...) que o declarante não conhece o Jomar, mas conhece o acusado Bruno;
que o Bruno estava sim embriagado; que Bruno fugiu; que deixou o declarante no prejuízo de vinte e sete mil reais;
que foi o único das três vítimas que ficou com prejuízo; que a justiça mandou arquivar o processo;
que quando estava passando na Praia da Costa viu o carro do acusado, e via o acusado bebendo muito agitado na porta do bar; que não tinham muitas pessoas no bar; que passou olhando para o carro e foi embora; que quando estava parado no sinal ouviu o barulho ensurdecedor de motor; que olhou no retrovisor e viu que era o carro do acusado; que viu o acusado batendo no Onix;
que depois foi para cima do declarante e bateu em sua Van;
que depois o acusado bateu na traseira do C3 e tentou sair por cima da calçada;
que o acusado não conseguiu sair pela calçada porque tinha o poste do sinal e a roda do carro dele havia saído; que o acusado conseguiu sair do carro pelo vidro; que foi a primeira pessoa a conversar com o acusado;
que viu que o acusado estava muito ‘doidão’ de bebida e do acidente;
que as pessoas que vieram correndo do posto chamaram o acusado de ‘rei do triângulo das bermudas’; que foi socorrer a menina que estava no carro capotado; que, então, o acusado sumiu e ninguém mais viu ele; que o prejuízo que o declarante levou já passa dos quarenta mil reais; que teve que pedir dinheiro emprestado para amigos para pagar o concerto da Van que era seu ‘ganha pão’ (...)”
- destaquei.

Além disso, a testemunha Matheus Otoni de Araújo frisou que o motorista estava "
realmente
fora de si
".

Dessa forma, diante do arcabouço probatório, não pairam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, devendo ser mantida a condenação.

Noutro ponto, a defesa requer o abrandamento do regime inicial para o aberto, bem como a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, ancorando-se no
quantum
da pena aplicada.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau, ao promover a individualização da pena, aplicou as diretrizes do art. 33, § 3º, e do art. 44, inciso III, do Código Penal de maneira escorreita, tendo em vista que a fixação de regime prisional não se limita a uma mera equação aritmética baseada no tempo de segregação.

Com efeito, os autos noticiam a existência de maus antecedentes por parte do apelante. Neste cenário,
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023).

Em alinhamento, “
a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos são justificadas pela existência de maus antecedentes, em conformidade com os arts. 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada desta Corte
” (STJ – REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

Por fim, assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos fixada na sentença.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, a Terceira Seção do STJ, entendeu que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais –, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na inicial;
(II)
indicação do montante pretendido e
(III)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial e em alegações finais, denoto que não houve indicação do montante pretentido.

Portanto, o afastamento da condenação neste ponto é medida que se impõe, ressalvando-se às vítimas a possibilidade de pleitear a reparação na esfera cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização às vítimas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator